Tribunal: TJMT
Processo: 1008102-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008102-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNDOFESTA COMERCIO DE BALAS E DOCES LTDA - CNPJ: 17.176.382/0001-01 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PERSIVAL GOMES MONTEIRO - CPF: 040.516.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CAMARGO NETO - CPF: 286.806.421-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FELIPE MONTEIRO CAMARGO - CPF: 059.085.931-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta por Mundofesta Comércio de Balas e Doces Ltda – ME, para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização dos encargos moratórios e condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exceção de pré-executividade é via processual adequada para discutir excesso de execução relacionado a erro no índice de correção monetária; e (ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do excipiente, diante da retificação da CDA após a oposição da exceção.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível para a discussão de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, como a aplicação da taxa SELIC para atualização de créditos fiscais, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1.062 do STF.

4. A retificação da CDA somente ocorreu após a provocação da parte executada, configurando o nexo de causalidade necessário para a imposição da verba honorária, nos termos da jurisprudência do STJ.
5. O pedido subsidiário de redução da verba honorária não prospera, pois não se verificou cumprimento espontâneo da obrigação pelo ente público, requisito previsto no art. 90, § 4o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade é cabível para impugnar a aplicação de índice de correção monetária diverso da taxa SELIC em execução fiscal. 2. É devida a condenação em honorários advocatícios quando a retificação da CDA ocorre após a oposição da exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXV e 150, I; CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o, e 90, § 4o; CTN, art. 161, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 870.947, Tema 810 da repercussão geral; STF, RE no 1063187, Tema 1.062 da repercussão geral; STJ, REsp no 1.344.553/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 27.11.2012.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1003667-36.2021.8.11.0041, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela empresa executada Mundofesta Comércio de Balas e Doces Ltda – ME, para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização dos encargos moratórios incidentes sobre a Certidão de Dívida Ativa, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico decorrente da redução do débito exequendo.

Irresignado, o Agravante pretende a reforma da decisão agravada, alegando, em síntese, que a exceção de pré-executividade é via inadequada para discutir suposto excesso de execução decorrente de erro na aplicação de índice de correção monetária.

Aduz ainda que, antes mesmo da decisão impugnada, a Certidão de Dívida Ativa já havia sido corrigida administrativamente com base na taxa SELIC, nos termos da Lei Estadual n. 12.358/2023 e do Decreto n. 762/2024, editados para adequar os índices estaduais aos parâmetros fixados pela União, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 da repercussão geral e, não haveria mais interesse processual da parte excipiente

Com essas razões, requerem o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, afastando a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba honorária em subsidiariamente, a reforma da decisão para redução da verba honorária (art. 90, § 4o do CPC).

A parte agravada apresentou contrarrazões no id. 281728884, requerendo o não provimento do recurso, sob o argumento de que a exceção de pré-executividade era cabível, por tratar-se de matéria de ordem pública, não sujeita a dilação probatória, uma vez que a ilegalidade na aplicação de índices superiores à taxa SELIC já havia sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

Sustenta, ademais, que a retificação da CDA pelo Estado somente ocorreu após a interposição da exceção, evidenciando o nexo de causalidade entre a atuação da parte excipiente e o reconhecimento da pretensão deduzida, o que justifica a condenação ao pagamento de honorários, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1003667-36.2021.8.11.0041, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela empresa executada Mundofesta Comércio de Balas e Doces Ltda – ME, para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização dos encargos moratórios incidentes sobre a Certidão de Dívida Ativa, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico decorrente da redução do débito exequendo.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal contra a empresa Mundofesta Comércio de Balas e Doces Ltda – ME (processo de origem n. 1003667-36.2021.8.11.0041), embasada na CDA n. 20191705433, cujo valor original era de R$ 1.090.488,24.

Ato continuo, a Executada apresentou exceção de pré-executividade alegando, dentre outros fundamentos, a inconstitucionalidade da cobrança de encargos moratórios superiores à taxa SELIC e a nulidade da CDA por vícios de origem.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, acolheu parcialmente a exceção, determinando a substituição do índice de correção para a taxa SELIC, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico, estimado com base apenas na redução do valor da CDA.

Contra esta decisão recorre o Estado de Mato Grosso, pretendendo a reforma do
decisum
.

Analisando, detidamente, os autos eltronicos, constato que a decisão agravada que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e fixou honorários advocatícios em favor da parte excipiente deve ser integralmente mantida, pois está em consonância com o entendimento consolidado nos tribunais superiores, tanto em relação à admissibilidade da exceção como quanto aos efeitos decorrentes do reconhecimento da ilegalidade na correção do débito exequendo.

Em que pese a orientação do Superior Tribunal de Justiça restrinja o cabimento da exceção de pré-executividade às matérias de ordem pública e àquelas que não exijam dilação probatória, o caso em exame refere-se à ilegalidade na aplicação de índice de atualização monetária diverso da taxa SELIC, matéria esta já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 de repercussão geral.

Assim, por se tratar de matéria de ordem pública e consolidada na jurisprudência, e não demandando qualquer instrução probatória complexa, é plenamente possível o seu exame por meio da exceção de pré-executividade, não havendo que se falar em inadequação da via processual eleita.

Ademais, a alegação de perda do objeto pela retificação da Certidão de Dívida Ativa não se sustenta, já que a modificação do índice de correção monetária pelo Estado somente se concretizou após a provocação da parte executada, através da interposição da exceção de pré-executividade, o que descaracteriza qualquer ato espontâneo da Fazenda Pública.

Logo, tal circunstância evidencia de forma inequívoca a presença do nexo de causalidade entre a atuação do excipiente e a retificação realizada, autorizando a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

Ressalto, ainda, que no tocante as condenações ao pagamento da verba honorários, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando há extinção parcial da execução fiscal ou acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, ainda que não se trate de sentença terminativa do feito.

Assim,
in casu
, o acolhimento parcial do incidente, com a consequente redução do montante executado, enseja a sucumbência parcial da Fazenda Pública, impondo-se a condenação em verba honorária fixada sobre o valor do proveito econômico obtido.

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios com fulcro no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, igualmente não assiste razão ao Agravante, pois a sua redução pela metade da verba honorária pressupõe o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da obrigação de forma espontânea, o que não se verificou no presente caso.

Frisa-se que não há nos autos qualquer demonstração de que a Fazenda tenha promovido a substituição da CDA de maneira imediata e voluntária, sendo certo que a alteração somente ocorreu após a oposição da exceção e a provocação judicial, razão pela qual se afasta a aplicação da regra de mitigação dos honorários.

Diante desse conjunto de circunstâncias, não há como acolher o recurso interposto, impondo-se o desprovimento do agravo, com a consequente manutenção da decisão agravada.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025